Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CLASSIFICAÇÃO. PONTUAÇÃO. SERVIÇOS ANTERIORMENTE PRESTADOS. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE PERIGO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Conforme artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.
2 – Sem embargo da oportuna discussão, no julgamento do mérito do Mandado de Segurança, quanto à presença do requisito da relevância da fundamentação, inexiste perigo de ineficácia do provimento final, uma vez que eventual celebração do termo de colaboração não gera a perda do interesse processual na impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Instrumento desprovido.